Tribunal: STM
Processo: 7001038-32.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Em que pese o esforço do Órgão acusador, vê-se dos autos que não foram produzidas provas suficientes da autoria do delito, bem como não foi demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela Administração Militar no caso sub examine.
II. Verifica-se dos autos que as Testemunhas ouvidas, em Juízo, não trouxeram elementos para a elucidação do crime, ou seja, não há qualquer relato que aponta os Réus como os autores do crime narrado na Denúncia.
III. Portanto, diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto condenatório, mister se faz aplicar ao caso o princípio in dubio pro reo, tendo em vista que, no processo penal, exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que não basta a mera probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência de certa realidade.
IV. Sentença absolutória mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001038-32.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ERICA CRISTINE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSE MARCIO DE CASTRO ALMEIDA JUNIOR (OAB SP228644)
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MANTENDO, NA ÍNTEGRA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001038-32.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ERICA CRISTINE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): JOSE MARCIO DE CASTRO ALMEIDA JUNIOR (OAB SP228644)
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
ADVOGADO(A): MARCELOS DOS SANTOS MARTINS (OAB DF037418)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I. Em que pese o esforço do Órgão acusador, vê-se dos autos que não foram
produzidas provas suficientes da autoria do delito, bem como não foi
demonstrado o efetivo prejuízo suportado pela Administração Militar no caso
sub examine.
II. Verifica-se dos autos que as Testemunhas ouvidas, em Juízo, não trouxeram
elementos para a elucidação do crime, ou seja, não há qualquer relato que
aponta os Réus como os autores do crime narrado na Denúncia.
III. Portanto, diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto
condenatório, mister se faz aplicar ao caso o princípio in dubio pro reo, tendo
em vista que, no processo penal, exige-se a certeza para a condenação do Réu,
enfatizando-se que não basta a mera probabilidade em torno da mente do
julgador sobre a existência de certa realidade.
IV. Sentença absolutória mantida. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
mantendo na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu
os réus Cel R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, Ten R/1 SIDNEY JORGE DA
SILVA PERDIGÃO e ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS, da imputação do delito previsto no
art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM.
1. FATOS
1.1 Denúncia
Os Réus foram denunciados, tendo por base o Inquérito Policial Militar n°
7000193-63.2020.7.11.0011, nos seguintes termos, in verbis:
No período compreendido entre os dias 02 e 27 de julho de 2012, em horário não
determinado, nas dependências do Hospital das Forças Armadas (HFA), localizado em
Brasília-DF, o primeiro denunciado (Cel R-1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA) e o
segundo (1º Ten R-1 SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO), agindo em comunhão de
esforços, com vontade livre e consciente, obtiveram vantagem ilícita para a terceira
denunciada (ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS), em prejuízo da Administração Militar,
induzindo em erro o HFA, mediante o ardil de solicitar produtos da empresa E.C. DOS
SANTOS COMERCIAL ME para a Divisão Odontológica do hospital, alguns destes produtos
em discrepância com a quantidade utilizada e outros que sequer poderiam ser utilizados, haja
vista que são codependentes de maquinário específico, que não constavam à época na
odontoclinica.
A terceira denunciada (ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS), por sua vez, de forma livre e
consciente, concorreu para a prática do delito, na medida em que, além de ser efetivamente
beneficiada com a aquisição irregular dos produtos da empresa da qual era representante,
emitiu as Notas fiscais com os produtos apenas 02 (dois) dias depois da emissão do empenho e
entregou os produtos também em apenas 02 (dois) dias após a emissão das notas fiscais,
situação bastante incomum em face das características das aquisições públicas, o que
evidencia a existência de liame subjetivo entre ela e o primeiro e o segundo denunciados.
Consta dos autos que o IPM foi instaurado pelo Comandante Logístico do Hospital das
Forças Armadas, Contra-Almirante NESTOR FRANCISCO MIRANDA JUNIOR, por
intermédio
da
Portaria
nº217/SEÇ
SIND
PA
PES
MIL
HFA/SDPM/DRH/CMT
LOG/HFA/SEPESD/SG-MD, de 17 de janeiro de 2020 (evento 1 – AUTO1 – fl. 7), a partir de
requisição do Ministério Público Militar, em razão de diligências efetivadas no curso do
Procedimento de Investigação Criminal – PIC nº 210.2019.000110 - instaurado na 1ª PJM/DF,
após receber relatos de possíveis fraudes na aquisição de materiais para a Clínica de
Odontologia do HFA, referente à Adesão nº 178/2012, sendo fornecedora a empresa E.C. DOS
SANTOS.
Realizadas as investigações, constatou-se que no dia 02 de julho de 2012, o primeiro
denunciado (Cel R-1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA), à época na ativa e exercendo a
função de Chefe da Divisão Odontológica do Hospital das Forças Armadas (HFA),
encaminhou ao Ordenador de Despesas daquele hospital, o Pedido de Aquisição de Material
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

/Prestação de Serviço (PAM/S) Nº 24/2012/Odonto (evento 1 – AUTO1 – fls. 49-61), do qual
era requisitante o segundo denunciado (1º Ten R-1 SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO), à
época Subtenente e desempenhando a função de Auxiliar da Divisão Odontológica.
O referido PAM/S solicitava a aquisição de diversos produtos para a Divisão Odontológica,
totalizando o valor de R$ 352.239,88 (trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e nove
reais e oitenta e oito centavos), já indicando como fornecedora a empresa E.C. DOS SANTOS
COMERCIAL ME, da qual era representante a terceira denunciada (ÉRICA CRISTINE DOS
SANTOS).
Os materiais foram recebidos no dia 27 de julho de 2012 no Almoxarifado do HFA, constando
do livro de serviço de Oficial conferente a relação dos materiais referentes às Nota Fiscais nºs
1836 (empenho 2012NE801356), 1841 (empenho 2012NE801357), 1842 (empenho
2012NE801358), 1843 (empenho 2012NE801360) e 1844 (empenho 2012NE801359), todos da
empresa E. C. DOS SANTOS (evento 1 – AUTO2 – fls. 45-51).
A Oficial conferente na data do recebimento era a então Tenente FABRÍCIA VASCONCELOS
CORREA, que descreveu no item “3. Ocorrências”, que os materiais recebidos foram
conferidos pelos respectivos responsáveis, atestado no verso das NFS.
No curso das investigações, foi realizada uma Perícia Técnica pelo 1º Ten IGOR MACHADO
RIBEIRO, que constatou que além de alguns produtos apresentarem uma discrepância
significativamente maior entre os itens das notas com o consumo do período aferido, os
produtos da Nota Fiscal nº 1836, referente à Nota de Empenho 2012NE801356 eram
“codependentes de maquinário específico como exemplos CEREC MC X, inLab MC XL ou
CEREC MC XL Premium, maquinário este que precisa de instalação específica e capacitação
dos profissionais”, inclusive ressaltando que “não constava na odontoclínica quaisquer desses
maquinários e não há registros de compra de qualquer modelo ou similar, bem como de
treinamento específico de pessoal para lidar com com tal equipamento, dito isso tais itens não
tem usabilidade.” (evento 33 – DILIGÊNCIAS10 – fls. 3-7).
Ao ser verificada a Nota Fiscal nº 000.001.836 da empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL
(evento 1 – AUTO3 – fls. 40-42), com os produtos que não possuíam usabilidade, é possível
constatar que realmente foi atestada pelo primeiro e segundo denunciados, na mesma data do
recebimento no almoxarifado (27/07/2012), conforme relatou a então Tenente FABRÍCIA
VASCONCELOS CORREA em relação às demais notas fiscais.
Ressalte-se que a ex-Ten FABRÍCIA ao ser ouvida, confirmou que o material era conferido
pelo pessoal do setor responsável, neste caso a clínica de odontologia, sendo que ela tinha
apenas a função de “carimbar”, sendo que a sua especialidade era farmacêutica bioquímica
(evento 77 – TERMOAUD5 – fls. 2-3).
Além do primeiro e o segundo denunciados solicitarem produtos com enorme diferença do
consumo habitual e outros que sequer possuíam usabilidade, a terceira denunciada emitiu as
notas fiscais em 25/07/2012, apenas 02 (dois) dias após a emissão das Notas de Empenho, que
ocorreu em 23/07/2012 (evento 1 – AUTO4 – fls. 1-35), tendo entregado os produtos apenas
02 (dois) dias depois, em 27/07/2012, fato obviamente incomum, dadas as características dos
processos de aquisição, sendo possível inferir o vinculo entre os denunciados.
Visando lastrear a convicção acerca dos fatos delituosos, o Parquet ainda insistiu em
diligências visando confirmar se realmente os produtos não possuiriam usabilidade, tendo o
Perito, 1º Ten IGOR MACHADO RIBEIRO, confirmado que o HFA não dispõe de maquinário
específico para a utilização de alguns produtos e também não existia profissional capacitado
para o manejo, inclusive detalhou em tabela quais os materiais não possuiriam usabilidade e
os comprados excessivamente (evento 49 – DILIGÊNCIAS1 – fl. 29).
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, restou evidente o ardil utilizado pelo primeiro e segundo denunciados, com o fim o
obter vantagem para a terceira denunciada, induzindo em erro o HFA.
A situação se evidenciou ainda mais grave, ao ser realizado o Relatório Pericial Contábil,
com o objetivo de se verificar os prejuízos ao erário, pelo servidor do HFA, GILMAR CARLOS
DANTAS, o qual constatou que não foram apresentadas as fichas de estoques correspondentes
aos itens dos empenhos, portanto, a Perícia Contábil não teve como analisar se os materiais
deram entrada no HFA ou se os mesmos foram consumidos na Odontoclínica.
Desse modo, ele considerou o valor do débito como sendo R$ 639.296,77 (seiscentos e trinta e
nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), conforme RELATÓRIO
PERICIAL CONTÁBIL (evento 33 – DILIGÊNCIAS14 – fls. 7-9).
Assim, da forma como agiram o primeiro e o segundo denunciados, a conduta deles se adéqua
perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 251, caput, do Código Penal Militar
(estelionato), ao passo que a terceira denunciada concorreu efetivamente para prática do
delito.
Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da presente
Exordial Acusatória, com a citação dos denunciados para se verem processar e julgar até final
condenação, perante esse Juízo, sob pena de revelia, como incursos, o primeiro e o segundo
denunciados, nas sanções do art. 251, caput, c/c art. 9º, inciso II, letra “e”, todos do CPM; a
terceira denunciada como incursa nas sanções do 251, caput, c/c art. 53 e art. 9º, inciso III,
letra “a”, todos do CPM. (evento 1, DOC1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 20 de outubro
de 2022 (evento 1, DOC2).
A seguir, os Réus foram citados (evento 32, DOC2, evento 35, DOC1 e evento
62, DOC1).
1.2 Instrução
Inicialmente, foram ouvidas as Testemunhas indicadas pelo MPM: Carlos
Eduardo de Amorim, Fabricia Vasconcelos Correa e Leonardo da Silva Gomes (evento 67,
DOC1 e evento 68, DOC1).
Após, foram ouvidas as Testemunhas indicadas pelas Defesas: José Alencar de
Paula, Washington Cosme de Oliveira Santos, Alfonso César Almeida Ribeiro, Cassiano Dias
de Souza e Marlon Araújo Silva. A seguir, os Réus foram qualificados e interrogados (evento
113, DOC1 e evento 114, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu fosse encaminhado ofício à
Direção do Hospital das Forças Armadas (HFA), a fim de informar se os materiais descritos
na Denúncia deram entrada naquele nosocômio por meio de transportadora ou pelos Correios,
juntando-se cópia dos atos normativos e dos documentos pertinentes sobre o controle da
entrada de materiais (evento 126, DOC1).
A DPU, atuando na defesa de Sidney Jorge da Silva Perdigão, reiterou o pedido
de juntada de cópia da instrução do PAM 24/2012-odonto, formulado ao fim da audiência de
instrução (evento 133, DOC1).
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais diligências foram cumpridas e juntadas aos autos (evento 134, DOC1 e
evento 154, DOC1).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial pugna pela condenação dos Réus
nos termos propostos na Denúncia e requereu, ainda, fosse fixado, na Sentença, o valor
mínimo para a reparação do dano (evento 159, DOC1).
Nessa mesma fase, a DPU, atuando em nome de SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO, requereu a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, alínea a, do CPPM,
alegando não existir prova suficiente sequer da existência do crime. Pede, também,
absolvição com fulcro no art. 439, alínea c, do CPPM, sob a alegação de não ter ficado
demonstrado que o Acusado concorreu para a suposta infração penal ou a absolvição com
fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM, aduzindo não ter ficado demonstrado no
processo que o Acusado agiu livre e conscientemente para a prática do crime de estelionato.
Subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena no mínimo legal (evento 169,
DOC1).
A Defesa da ré ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS requereu a sua absolvição,
com fundamento no art. 439, alínea c, do CPPM, ressaltando que não há indícios da autoria
(evento 171, DOC1).
Nas alegações escritas, a Defesa do Réu CELSO RICARDO DE SOUZA
ROCHA aduziu, in verbis:
A absolvição do réu, considerando que a presente ação, só existe por culpa da morosidade da
Vara Cível do Tribunal Regional Federal-SJDF, que em mais de dois anos não apreciou sequer
a Tutela de Urgência, pleiteada, mas, assim que o juízo analisou por alto os autos, percebeu a
gravidade do que estava acontecendo com o réu, determinando a reunião dos processos em
que figura o mesmo, determinando ainda a suspensão da ação de improbidade administrativa.
A acusação não tomou o cuidado de analisar as questões apontadas acima, que certamente
conduz a NULUDADE ABSOLUTA das ações cíveis, fazendo com que o objeto da ação penal
se esvazie por completo (APM nº 7000168-79.2022.7.11.0011, evento 173).
1.3 Sentença
Em 5 de setembro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
11ª julgou IMPROCEDENTE o pedido condenatório formulado na denúncia para
ABSOLVER a Ré civil ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS e os réus militares CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA e SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO da prática do
crime previsto no art. 251, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM
(evento 205, DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc, no dia 13 de setembro de 2023
(evento 207, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
O Ministério Público Militar foi intimado eletronicamente em 24 de setembro
de 2023 (APM nº 7000168-79.2022.7.11.0011, evento 214). Inconformado, interpôs o
presente Recurso de Apelação no dia 2 de outubro seguinte (evento 215, DOC1).
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões (evento 225, DOC1), aduz que há elementos probatórios suficientes,
confirmados em Juízo, que comprovam a responsabilidade penal dos Réus, conforme narrou
a Denúncia.
Ao final, pede, in verbis:
34. Isso posto, Eminentes Ministros, este Órgão do Ministério Público Militar requer e
aguarda dessa Superior Corte Castrense a necessária reforma da decisão absolutória, com a
consequente CONDENAÇÃO do Coronel da Reserva Remunerada CELSO RICARDO DE
SOUZA ROCHA, do 1º Tenente da Reserva Remunerada SIDNEY JORGE DA SILVA
PERDIGÃO e da civil ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS como incursos no artigo 251, caput,
do Código Penal Militar, na forma do art. 53 do mesmo Diploma Repressivo Castrense, por
ser medida de Justiça.
35. Por derradeiro, o Parquet das Armas requer a V.Exas., nos termos do artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal c/c artigo 109, inciso I do CPM, seja fixado no v. acórdão
condenatório o valor mínimo para reparação dos danos causados ao erário, no valor de R$
639.296,77 (seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e sete
centavos), de forma solidária entre os acusados, nos termos do artigo 942, § único, do Código
Civil.
Nas Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, atuando em nome do réu
SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, enfatiza que há ausência de provas quanto ao dolo
e que a Denúncia se baseou em indícios frágeis para atribuir a prática do crime ao Réu,
pleiteando a aplicação do princípio in dubio pro reo e, por conseguinte, o desprovimento do
Apelo, mantendo a Sentença absolutória (evento 230, DOC1).
A Defesa do réu CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, nas Contrarrazões,
pugna pelo desprovimento do Apelo e pela manutenção da Sentença absolutória, ressaltando
que não ficou demonstrado que o Réu concorreu para a realização do suposto crime (evento
231, DOC1).
Nas Contrarrazões, a Defesa da ré ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS também
pugnou pelo desprovimento do Apelo e pela manutenção da Sentença absolutória,
enfatizando que não há indícios que demonstrem a responsabilidade penal da Apelada
(evento 239, DOC1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. Alexandre
Concesi, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opina pelo “desprovimento do apelo do
Órgão Ministerial, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada” (evento 7, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, a Sentença absolutória deve ser mantida, porquanto inexistem provas
hábeis a justificar a condenação dos Réus pelo crime que lhes foi imputado na Denúncia.
Em que pese o esforço do Órgão acusador, vê-se dos autos que não foram
produzidas provas suficientes da autoria do delito, bem como não foi demonstrado o efetivo
prejuízo suportado pela Administração Militar no caso sub examine.
Em Juízo, os Réus negaram as imputações contidas na Denúncia, consoante os
trechos a seguir transcritos da Sentença, in verbis:
No interrogatório, o acusado CELSO RICARDO negou o cometimento de crime. Aduziu
desconhecer a representante da empresa. Confirmou que o maquinário mencionado
realmente não existia no HFA. Disse que pretendia adquirir o equipamento, mas que não teve
tempo, pois saiu da Odonto no final de 2012. Falou que na época a Odontoclínica do HFA
não dispunha de laboratório de prótese e que os pacientes precisavam pagar protético por
fora. Ainda que nunca participou de recebimento de material nenhum e não frequentava o
almoxarifado. Disse que respondeu outra ação penal que está em grau de recurso. Afirmou
que quem recebia o material era o Oficial de serviço de conferente. Aduziu que o Ten Perdigão
era o responsável pelo material carga da Odontoclínica e pela supervisão da manutenção dos
equipamentos. Relatou que as chefias de clínica montavam os processos de aquisição e quem
confeccionava era o Ten Perdigão. Falou que os materiais chegavam às clinicas através do
almoxarifado e quem recebia na Odonto era o Ten Perdigão. Aduziu que os pedidos de
aquisição eram feitos por previsão de atendimento/tratamentos e que a Odonto. Frisou que o
material adquirido foi utilizado. Disse que criou serviços de controle, mas admitiu que haviam
falhas devido à escassez de pessoal. Aduziu que fez o pedido do maquinário necessário, mas
este não chegou. Negou que tenha causado prejuízo ao erário. Disse que o material adquirido
tinha ampla aceitação clínica e que se ele continuasse na Odonto esta poderia ser referência
no Brasil. Afirmou que o Ten Perdigão reunia os pedidos das clínicas e os consolidavam
(evento 113, vídeo 04, minutos 06:04 a 31:10 e vídeo 05 até o minuto 05:40).
O acusado SIDNEY PERDIGÃO negou a prática criminosa. Falou que não sabe informar
sobre especificidades técnicas acerca dos materiais ou maquinários da Odontoclínica, pois é
da arma de Infantaria e não possui qualificação técnica de odonto. Relatou que havia o
serviço de prótese dentro da Odonto do HFA. Disse que recebia as demandas das clínicas e
apenas digitava os pedidos. Afirmou que assinava os PAM perante as instruções normativas
do Hospital que determinavam que quem confeccionava o pedido deveria assinar. Afirmou
que era detentor indireto da carga, coordenava a manutenção dos equipamentos da
Odontoclínica e a distribuição de materiais praticamente sozinho, tinha apenas um soldado
que o auxiliava. Relatou que o material era recepcionado no almoxarifado pelos Oficiais
conferentes que ligavam pra Odonto para que alguém do setor fosse checar a mercadoria.
Aduziu que todo material ficava no “almox” e que a seção ia pedindo de acordo com o uso.
Disse que quem abria as caixas para checar o material eram os dentistas. Acrescentou que
materiais simples como álcool, toucas ou luvas, ele próprio recebia por serem simples. Mas
falou que os insumos técnicos eram avaliados pelos tenentes dentistas. Falou que ia no
“almox” assinar as notas mas não levava as mercadorias para a Odontoclínica. Só levava
fisicamente os itens depois que estes eram inserido no sistema Smart e fazia a requisição da
retirada por este sistema. Acrescentou que possui vários cursos de qualificação na área de
licitações (evento 113, vídeo 05, minutos 06:17 a 23:36).
Em audiência, a acusada ÉRICA CRISTINE negou a conduta criminosa. Disse que não lembra
da entrega específica da mercadoria objeto dos autos, mas enfatizou que a empresa da qual é
representante preza pela agilidade nas entregas das compras. Afirmou que a empresa dispõe
de estoque variado e a maior para atender com agilidade as entregas para cumprir com o
compromisso e receber pela venda (evento 67, vídeo 05, minutos 24:30 a 33:00) (evento 207,
DOC1) (Grifo do autor).
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se dos autos que as Testemunhas ouvidas em Juízo não trouxeram
elementos para a elucidação do crime, ou seja, não há qualquer relato que aponta os Réus
como autores do crime narrado na Denúncia.
Nesse diapasão, cito os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
Observa-se que conjunto probatório foi insuficiente em demonstrar que os acusados
fraudaram a administração militar, mantendo-a em erro para obterem vantagem ilícita para si
mesmos ou para outrem, causando-lhes prejuízo.
Compulsando-se os elementos probatórios é possível verificar que a formalidade
administrativa da aquisição dos materiais odontológicos de consumo foi cumprida da maneira
regular, sem despertar suspeitas de irregularidades perante os dirigentes da OM. Se não,
vejamos.
Os autos dão conta que a Odontoclínica do HFA demandou a compra de materiais de
consumo através do PAM nº 24/2012/Odonto, de 02 de julho de 2012, cujo requisitante
signatário foi o Auxiliar da Divisão Odontológica, réu Ten Sidney Perdigão.
O pedido foi ratificado e igualmente assinado pelo Chefe da Divisão, acusado Cel Celso
Ricardo, com o aval das assinaturas do Chefe da Divisão de Finanças e do Ordenador de
despesas do HFA, que anuíram à aquisição (IPM 7000193-63.2020.7.11.0011/evento 01, doc.
01, fl. 49-61).
Para atender a demanda foi autorizada a adesão a Ata de Registro de Preços nº 5/2011, da
Odontoclínica Central do Exército, gerando-se a Adesão nº 178/2012, que teve como
fornecedora a E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME, empresa da qual é representante a
acusada civil, Érica Cristine (IPM 7000193-63.2020.7.11.0011/evento 01, doc. 03, fl. 34-36 e
APM/evento 59, doc. 03, fl. 13).
Assim, a compra dos materiais solicitados foi efetivada e gerou as seguintes notas fiscais:
Nota fiscal nº 1836, IPM/evento 87, doc. 05, fl. 05-08; Nota fiscal nº 1841, IPM/evento 87,
doc. 06, fl. 01-04; Nota fiscal nº 1842, IPM/evento 87, doc. 06, fl. 10-11; Nota fiscal nº 1843,
IPM/evento 87, doc. 07, fl. 09-10; Nota fiscal nº 1844, IPM/evento 87, doc. 07, fl. 19-20
Apenas a NF nº 1836 foi emitida em 25.07.2012 e as demais foram emitidas em 26.07.2012.
Verifica-se que, em tese, os materiais das mencionadas NF deram entrada no almoxarifado
central do HFA em 27.07.2012, conforme cópias do “livro de serviço de Oficial Conferente”
que consubstanciam a entrada formal e física da mercadoria perante a administração militar
(IPM 7000193-63.2020.7.11.0011/evento 01, doc. 02, fl. 45-51).
Insta salientar que no verso das notas fiscais referenciadas foram dados os devidos atestes de
recebimento e conferência dos materiais pelo Chefe da Odonto, acusado Cel Celso Ricardo e
do Auxiliar da Odonto, acusado Sidney Perdigão. Além disso, possuem um carimbo com
assinatura do Ordenador de Despesas do HFA, CMG Álvaro Figueiredo Bisneto, autorizando
o pagamento de acordo com as notas de empenho no mês de agosto de 2012 (v. relatório de
informação orçamentária e financeira 010/2019/CPADSI/NCC, APM/evento 59, doc. 04, fl.
16).
Ressalte-se que sobressai dos autos a existência de descontrole de estoque da
Odontoclínica do HFA no ano de 2012, tendo sido informado pela Administração Militar nos
autos da Ação Penal Militar, consoante dispôs a Sentença, in verbis:
Outrossim, a administração militar reforçou essa informação recentemente nos autos desta
APM: não dispunha de nenhum controle de estoque dos materiais de consumo da
Odontoclínica do HFA relativo ao ano 2012 (v. APM/evento 134, doc. 02, fl. 13-14).
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interessante destacar que até mesmo a perícia técnica realizada na fase investigatória
ressaltou que não recebeu da administração militar os documentos relativos aos registros das
entradas e saídas do ano de 2012, necessários para realizar o laudo pericial.
[...]
No mais disso, o perito contábil também não dispôs dos documentos aptos a embasar a
confecção do laudo. A perícia contábil destacou que não foram apresentados relatórios
mensais de inventário ou guias de alterações de estoques relativas às notas de empenho em
questão, bem como aduziu a ausência de fichas de estoques. Dessa forma, o perito
mencionou que a perícia contábil “não teve como analisar se os materiais deram entrada no
HFA ou se os mesmos foram consumidos na Odontoclínica” e que a análise se baseou em
atualizar os valores totais dos empenhos (IPM/evento 33, doc. 14, fl. 07-09).
Neste ponto, não se pode olvidar a patente incongruência das perícias técnica e contábil feitas
“por comparativo” e por “atualização do valor total dos empenhos”, pois não foram
disponibilizados os documentos necessários à análise do estoque de consumo do período dos
fatos, simplesmente por não existirem no HFA.
Ainda, é necessário frisar que esta constatação invalida o relatório pericial contábil que
apurou danos ao erário, pois este não evidenciou efetivamente a existência de dano ao
patrimônio da administração militar, mas apenas atualizou o valor total dos empenhos feitos
em favor da empresa E.C. DOS SANTOS no mês de julho de 2012.
Notadamente, a ausência de controle de estoque naquele ano (2012, ano dos fatos) causa
dúvida razoável quanto ao consumo dos materiais adquiridos da empresa E.C. DOS
SANTOS COMERCIAL ME. (Grifos do autor).
Frise-se que tal descontrole, inclusive, foi objeto de apreciação pelo Tribunal de
Contas da União, consoante o transcrito na Sentença, in verbis:
Vale dizer que a desorganização administrativa em relação ao controle de estoque chegou a
ser apreciada pelo TCU (Prestação de Contas – TC 024.576/2013-1) que apurou as contas do
exercício de 2012 do Fundo de Administração do HFA.
O acórdão nº 6098/2017 (AC-6098-23/17-2), da Segunda Câmara (ata nº 23/2017, sessão de
04.07.2017), cujo relator foi o Ministro Augusto Nardes. Traz-se alguns trechos do referido
acórdão que assim aduziu (grifos nossos):
'240. Ainda no tocante ao controle de materiais em almoxarifado, segundo o OCI, o
HFA deixou de elaborar inventários de material de consumo no decorrer do exercício
de 2012. O Hospital justificou que a falha decorreu em razão da reestruturação das
dependências do Almoxarifado bem como de dificuldades na operação do Sistema
CONSAIH, pois algumas ferramentas e relatórios, indispensáveis ao gerenciamento de
estoques, não estavam operantes Sistema (peça 4, p. 45-46). Em consequência, o OCI
determinou ao HFA que adotasse providências buscando a realização do inventário dos
materiais de consumo (peça 4, p. 46). [...] 253. No que concerne à gestão de 2012, o
mau funcionamento do CONSAIH teve relação direta com os problemas levantados pelo
OCI nos controles de estoques de materiais de consumo. Diante da impossibilidade de
emissão de relatórios confiáveis dos bens em almoxarifado, claramente comprovada
pelo OCI, o Hospital manteve controle precário do material de consumo em planilhas,
viabilizando desse modo a retomada em 2013 da emissão dos relatórios exigidos pela
legislação. [...] 258. Por fim, restou evidenciado que o CONSAIH é de fato uma
ferramenta frágil para controle de estoques, inexistindo razões para se propor a
audiência dos responsáveis que chancelaram diretamente os atos de gestão impugnados
pelo OCI, nestas contas de 2012, devendo as falhas apontadas nos controles de estoque
serem imputadas ao mau funcionamento do aludido sistema. Como não se observaram
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indícios de dano ao erário ou má-fé dos agentes, esse chamamento ao processo
redundaria apenas em tumulto e atraso na tramitação do processo nesta Corte'. (Grifos
do autor).
Desse modo, é imperioso concluir que inexiste, nos autos, a demonstração da
consumação do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do CPM, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Em análise às elementares do tipo, além de não ter ficado comprovada a autoria
e a materialidade do delito em exame, é evidente que não se pode atribuir aos Réus a
obtenção da vantagem ilícita, bem como o efetivo prejuízo suportado pela Administração
Militar.
Portanto, diante da ausência de provas robustas para sustentar um decreto
condenatório, mister se faz aplicar ao caso o princípio in dubio pro reo, tento em vista que no
processo penal exige-se a certeza para a condenação do Réu, enfatizando-se que não basta a
mera probabilidade em torno da mente do julgador sobre a existência de certa realidade.
Nesse ponto, cito o seguinte precedente desta egrégia Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não
logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os
sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos
autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para
a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por elementos probatórios
obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase
pré-processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo
de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000308-89.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Lúcio Mário de Barros Góes, 17/3/2022) (Grifos nossos).
Ademais, restou demonstrado nos autos que o procedimento administrativo de
aquisição dos materiais transcorreu de forma regular e que os bens, em tese, foram entregues
pela empresa contratada.
Nesse ponto, cito a ementa do parecer da PGJM, in verbis:
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. Apelação interposta pelo
Parquet castrense contra sentença que absolveu acusados militares e civil pela prática do
delito de estelionato. O acervo probatório constante dos autos não foi suficiente para provar a
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática delitiva por parte dos acusados. O que está provado nos autos é que houve uma
contratação lastreada em procedimento administrativo regular e que os bens teriam sido
fornecidos pela empresa contratada. Quanto ao mais, o que se tem são inferências decorrentes
do ineficiente controle dos estoques do almoxarifado central do HFA, circunstância que não
possui o condão de fundamentar uma condenação penal. Parecer pelo desprovimento do
recurso ministerial.
Desse modo, inexistindo provas idôneas no sentido de demonstrar serem os
Réus os autores do crime que lhes foram imputados na Denúncia, deve-se manter na íntegra a
Sentença recorrida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368358v3 e do código CRC 8d84594c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/2/2025, às 16:39:57
7001038-32.2023.7.00.0000
40001368358 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001038-32.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO
APELADO: ERICA CRISTINE DOS SANTOS
APELADO: CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por ocasião do julgamento deste feito, na sessão virtual dos dias 2/12/2024 a
5/12/2024, abri divergência para dar provimento ao recurso do Parquet das armas e enuncio
as minhas razões de decidir.
Por ser tempestivo e atender aos demais pressupostos recursais, o Apelo deve
ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a sentença do Juiz-Federal da JMU da 2ª Auditoria da
11ª CJM, que absolveu os Acusados da imputação do crime previsto no art. 251 do CPM,
com base no art. 439, “e”, do CPPM.
De acordo com a Denúncia, no período compreendido entre os dias 2 e 27 de
julho de 2012, nas dependências do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília-DF, os
acusados militares Cel R-1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e 1º Ten R-1 SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, agindo em comunhão de esforços, com vontade livre e
consciente, obtiveram vantagem ilícita em favor da acusada civil ÉRICA CRISTINE DOS
SANTOS, empresária, titular da empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME, em
prejuízo da Administração Militar, induzindo em erro o HFA, mediante o ardil de solicitar
produtos da referida empresa para a Divisão Odontológica do Hospital, alguns destes
produtos em discrepância com a quantidade utilizada e outros que sequer poderiam ser
utilizados, haja vista que seriam codependentes de maquinário específico, os quais não
existiam na odontoclínica.
Segundo o MPM, as investigações deram conta que no dia 2/7/2012, o acusado
Cel R-1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, então Chefe da Divisão Odontológica do
Hospital das Forças Armadas (HFA), enviou ao Ordenador de Despesas do Hospital o Pedido
de Aquisição de Material/Prestação de Serviço (PAM/S) Nº 24/2012/Odont., que tinha como
requisitante o acusado 1º Ten R-1 SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, Auxiliar da
Divisão Odontológica. O referido PAM/S solicitava a compra de diversos produtos para a
Divisão Odontológica, no valor de R$ 352.239,88, e indicava como fornecedora a empresa
E.C. dos Santos Comercial ME, da qual a terceira denunciada, Civil ÉRICA CRISTINE DOS
SANTOS, era representante.
Os materiais teriam sido recebidos no dia 27/7/2012 no Almoxarifado do HFA.
Durante as investigações, uma Perícia Técnica teria revelado discrepâncias entre as
quantidades registradas nas notas fiscais e o consumo efetivo dos produtos e essa descoberta
levantou suspeitas de irregularidades na aquisição dos materiais pela Divisão Odontológica,
situação que se agravou quando o Relatório Pericial Contábil, realizado por servidor do HFA,
mostrou a ausência de fichas de estoque correspondentes aos itens dos empenhos. Como
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resultado, não foi possível verificar se os materiais foram efetivamente entregues ou
consumidos na Odontoclínica, levando à conclusão de um débito atualizado em 5/11/2020, no
valor de R$ 639.296,77.
Após a instrução processual, o Juiz Federal da JMU da 2ª Auditoria da 11ª CJM
absolveu os réus, fundamentando sua decisão na insuficiência de provas para sustentar a
imputação do crime de estelionato. O magistrado ressaltou a ausência de elementos sólidos
capazes de embasar a acusação e destacou que não foram constatadas irregularidades
relevantes na entrega dos materiais odontológicos. Enfatizou, ainda, que as falhas no controle
administrativo da OM não poderiam ser atribuídas à empresa da acusada civil ÉRICA, e que
a desorganização e as falhas no controle de estoque da OM foram comprovadas por perícias
técnicas e relatórios do TCU. O Juiz, por fim, reconheceu que os fatos poderiam se enquadrar
no crime previsto no artigo 320 do CPM, mas que a desclassificação da imputação violaria o
princípio da reformatio in pejus, não podendo, portanto, ser acolhida, pois o tipo penal
mencionado não foi objeto de instrução.
A despeito da absolvição promovida pelo Juízo sentenciante, o MPM, nas
razões recursais, argumentou que as provas colhidas, tanto testemunhais quanto documentais
e periciais, demonstram claramente a autoria e materialidade do crime de estelionato.
Reforçando os termos da Exordial, o MPM alegou que os acusados Cel CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA e o 1º Ten SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, no
ano de 2012, solicitaram materiais odontológicos para o HFA, muitos dos quais não foram
utilizados, pois eram incompatíveis com os equipamentos disponíveis na clínica
odontológica. Além disso, o recebimento desses materiais teria sido falsamente atestado pelos
acusados, causando prejuízo à Administração Militar.
O MPM também destacou que a perícia técnica teria constatado que parte dos
materiais solicitados dependiam de maquinários inexistentes no HFA à época, e que não
houve registro de recebimento ou consumo desses itens. Aduziu que testemunhas
confirmaram que o almoxarifado do hospital não recebeu os produtos, reforçando a tese de
que a Administração Militar foi enganada, sendo induzida a pagar por produtos que não
foram entregues ou utilizados.
Diante desse quadro, o MPM requer a reforma da Sentença e a condenação dos
réus com base no art. 251 do CPM, além da fixação de valor mínimo para reparação do dano
ao erário, no montante de R$ 639.296,77, a ser pago solidariamente pelos acusados, nos
termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil.
A Ação Penal Militar foi instaurada para apurar a prática do crime de
estelionato contra o patrimônio da administração militar (art. 251, caput, do CPM), cometido
pelos acusados militares, Cel CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA, Ten SIDNEY
JORGE DA SILVA PERDIGÃO, e pela civil ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS, no âmbito
do HFA.
O tipo penal em que foram incursionados está assim descrito no CPM:
Estelionato
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena
- reclusão, de dois a sete anos.

Art.9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: (...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
(...)
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como
os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar;
(...)
O crime de estelionato ocorre quando o agente, com o uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, engana alguém, induzindo-o ou mantendo-o em erro, para
obter, para si ou para terceiro, vantagem ilícita de natureza patrimonial, em prejuízo alheio.
A doutrina especializada leciona que:
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento desejado,
pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da pessoa induzida. Gera
o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da realidade na cabeça do sujeito
passivo, que passa a comportar-se da forma como queria o autor. (...) É possível, ademais, que
o sujeito passivo já esteja com uma falsa compreensão da realidade, que é mantida pelo
agente pela sua conduta fraudulenta, configurando-se a modalidade “mantendo alguém em
erro", prevista no tipo em estudo1.
Como se percebe, trata-se de um crime doloso, que exige a vontade livre e
consciente de o agente enganar a vítima para obter vantagem ilícita, seja para si ou para
terceiros, causando prejuízo à vítima, no caso a Administração Militar, ludibriada pelo
engodo. Assim, a consumação do tipo penal pressupõe a presença de fraude, erro e obtenção
de vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Quanto à vantagem ilícita, embora não precise ser necessariamente de ordem
econômica, o prejuízo deve, obrigatoriamente, ter natureza patrimonial.
No presente caso, em que pesem as argumentações expostas pelo presentante do
MPM, verifica-se que, após o encerramento da instrução processual, os elementos de prova
colhidos não se mostraram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade
e a autoria do crime de estelionato. Nesse contexto, a Sentença, ao absolver os Acusados,
agiu com acerto, como será demonstrado a seguir.
A testemunha CMG Carlos Eduardo de Amorim declarou em juízo que, no ano
de 2012, exercia suas funções no setor de licitações, atuando como substituto eventual do
agente financeiro. Informou que, nessa qualidade, assinou as notas de empenho,
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reconhecendo sua assinatura nos documentos, e que era sua atribuição verificar a
disponibilidade de crédito para viabilizar as compras previamente autorizadas pela autoridade
competente.
Esclareceu que o setor de licitações não interferia na definição das quantidades
ou especificações dos materiais requisitados, limitando-se a dar prosseguimento à aquisição
dos itens autorizados. Ressaltou que, à época, existia um almoxarifado central responsável
por receber todos os materiais, que posteriormente eram encaminhados ao setor solicitante.
Ademais, relatou que, após a elaboração do PAM/S, não havia fiscalização
sobre a necessidade das aquisições, pois os pedidos apresentavam caráter eminentemente
técnico, cabendo a cada clínica levantar suas próprias demandas. Por fim, afirmou que não
podia confirmar se os materiais adquiridos efetivamente ingressaram no Hospital das Forças
Armadas (HFA), visto que tal controle era responsabilidade de outro setor (APM, evento 67,
vídeos 1 e 2).
A testemunha ex-Ten Fabrícia Vasconcelos Corrêa declarou que desempenhava
suas funções no laboratório de análises clínicas do HFA e, eventualmente, cumpria serviço na
escala de oficial conferente no almoxarifado. Informou que sua atribuição consistia apenas
em registrar as notas fiscais dos materiais no livro do almoxarifado central do HFA e explicou
que o serviço de oficial conferente era das 7h às 16h, mas que ela só assumia a função após
as 14h, por determinação de sua chefia.
Ressaltou que, ao chegar ao almoxarifado, limitava-se a lançar as notas fiscais
do dia no livro específico e, posteriormente, entregava o livro, junto com as notas fiscais, ao
chefe do almoxarifado. Destacou que o recebimento e a conferência dos materiais eram
realizados exclusivamente pelo setor solicitante.
Negou ter visto, recebido ou conferido os materiais descritos nas notas fiscais
da empresa EC dos Santos e afirmou que, durante seu serviço como oficial conferente, nunca
teve contato com os materiais entregues ao almoxarifado (APM, evento 67, vídeos 2 e 3).
A testemunha Cb Leonardo da Silva Gomes, em juízo, afirmou que, no ano de
2012, exercia a função de auxiliar de licitação, com atribuições relacionadas à montagem de
processos de aquisição em geral. Esclareceu que, durante aquele período, a empresa EC dos
Santos figurou em diversas ocasiões como fornecedora de materiais, sendo esses contratos
firmados por meio de adesão a ata de registro de preços (APM, evento 67, vídeos 2 a 4).
A testemunha civil José Alencar de Paula relatou ser cirurgião-dentista e, à
época dos fatos, atuava como responsável técnico da empresa E.C. dos Santos Comercial
ME. Informou que o depósito da empresa estava localizado exclusivamente em São José dos
Campos/SP, sem fornecedores vinculados em Brasília/DF. Explicou que, devido ao alto valor
agregado dos materiais, estes eram provavelmente enviados diretamente da empresa ao
destinatário final por meio de transporte aéreo. Destacou que a empresa mantinha estoque
suficiente para atender prontamente aos pedidos, especialmente os decorrentes de licitações
públicas, que geralmente envolviam grandes quantidades. Por conta disso, enfatizou que era
priorizada a agilidade no atendimento, sendo prática comum separar os materiais pela manhã
e enviá-los ao órgão contratante no mesmo dia, no período da tarde (APM, evento 113, vídeo
01).
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Capitão Alfonso César Almeida Ribeiro afirmou que, à época dos
fatos, estava lotado no laboratório do HFA e conhecia o acusado 1º Ten PERDIGÃO, que era
integrante da Infantaria e exercia funções administrativas na Odontoclínica do HFA.
Esclareceu que era comum o encarregado do setor registrar as solicitações feitas pelos
especialistas para formalizar o PAM, sem, no entanto, emitir juízo sobre a qualidade ou a
quantidade dos itens solicitados.
A testemunha mencionou que o almoxarifado geral do HFA era o local onde
todos os materiais destinados ao hospital eram recebidos, dispondo de um serviço de oficial
conferente. Afirmou que cada setor enviava um representante para verificar a mercadoria
entregue. Enfatizou que existia uma determinação da Direção do HFA, amplamente
conhecida, de que todos os materiais adquiridos deveriam obrigatoriamente passar pelo
almoxarifado geral antes de serem distribuídos aos setores solicitantes (evento 113, vídeo 01,
da APM).
A testemunha Cel Washington Cosme de Oliveira Santos declarou que nos
processos de aquisição de material hospitalar, às vezes as clínicas indicavam onde havia um
processo de adesão para ser observado, pois faziam uma pesquisa prévia sobre o assunto; que
o PAM era feito pelas clínicas e encaminhados diretamente ao Setor de Aquisições, com a
respectiva pesquisa de preços; que o Cel CELSO RICARDO despachava direto com o
Diretor do HFA; os pedidos de material já vinham assinados nas respectivas clínicas; relatou
que, durante os fatos em questão, era o chefe do almoxarifado central do HFA. Ele explicou
que, ao receber os materiais no almoxarifado, um responsável da clínica solicitante era
chamado para conferir a mercadoria, normalmente por meio de amostras enviadas pelos
fornecedores. Esse responsável verificava se os materiais recebidos correspondiam ao
empenho, permitindo, assim, o registro da mercadoria na nota fiscal. Após esse processo, a
nota fiscal era encaminhada à seção administrativa para prosseguir com o pagamento.
A testemunha destacou que, no caso dos materiais destinados à Odontoclínica, o
Ten PERDIGÃO era sempre o responsável por acompanhar o recebimento. Além disso,
mencionou que as mercadorias eram, geralmente, entregues por caminhões ou veículos de
transportadoras (APM, evento 113, vídeos 2 e 3).
As testemunhas Cassiano Dias de Souza e Marlon Araújo Silva não trouxeram
novos elementos aos fatos apurados, limitando-se a testemunhar a favor da boa conduta do
acusado Cel CELSO RICARDO (APM, evento 113).
No interrogatório do acusado Cel CELSO RICARDO, ele negou a prática do
crime, alegando desconhecer a representante da empresa envolvida. Confirmou que o
maquinário mencionado no processo não existia no HFA e explicou que pretendia adquiri-lo,
mas não teve tempo, pois deixou a Odontoclínica no final de 2012.
O Cel relatou que na época a Odontoclínica do HFA não possuía um laboratório
de prótese, e os pacientes precisavam pagar a prótese separadamente. Nunca participou do
recebimento de materiais e não frequentava o almoxarifado. Declarou também que a
responsabilidade pelo recebimento dos materiais era do Oficial de serviço de conferente, e
que o Ten PERDIGÃO era responsável pela supervisão da manutenção e pelo controle da
carga da Odontoclínica.
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação à aquisição de materiais, informou que os pedidos eram feitos com
base nas necessidades de atendimentos e tratamentos previstos. O material adquirido foi
utilizado de acordo com as necessidades clínicas. A testemunha admitiu ter criado serviços de
controle, mas reconheceu que havia falhas devido à escassez de pessoal.
Quanto ao maquinário que ele solicitou, afirmou que não chegou a ser entregue.
Negou qualquer prejuízo ao erário e destacou que os materiais adquiridos tinham ampla
aceitação clínica. Caso tivesse permanecido na Odontoclínica, ele acredita que ela poderia ter
se tornado referência no Brasil. Segundo ele, o Ten PERDIGÃO era responsável por reunir os
pedidos das clínicas e consolidá-los. (APM, evento 113, vídeos 04 e 05).
No interrogatório do acusado SIDNEY PERDIGÃO, ele negou a prática
criminosa e afirmou que não possui qualificação técnica na área odontológica, pois pertence à
arma de Infantaria. Relatou que o serviço de prótese existia dentro da Odontoclínica do HFA,
mas ele não estava envolvido em especificidades técnicas dos materiais ou maquinários. Sua
função, segundo ele, era receber as demandas das clínicas e digitar os pedidos.
Afirmou que assinava os PAM de acordo com as instruções normativas do
Hospital, que determinavam que quem confeccionasse o pedido deveria assiná-lo.
PERDIGÃO também se declarou responsável indireto pela carga dos materiais, coordenando
a manutenção dos equipamentos da Odontoclínica e distribuindo materiais, contando com o
auxílio de apenas um Soldado.
De acordo com seu depoimento, os materiais eram recebidos no almoxarifado
pelos Oficiais conferentes, que então entravam em contato com a Odontoclínica para que
alguém do setor fosse checar a mercadoria. Ele mencionou que o material ficava no
almoxarifado e a seção requisitava conforme a necessidade de uso. Quanto ao procedimento
de conferência, disse que os dentistas eram os responsáveis por abrir as caixas e verificar os
materiais, enquanto ele mesmo recebia apenas materiais simples como álcool, toucas e luvas,
que não requeriam avaliação técnica.
Explicou que ia ao almoxarifado para assinar as notas fiscais, mas não levava as
mercadorias para a Odontoclínica. Afirmou que só transportava fisicamente os itens depois de
serem inseridos no sistema Smart e realizada a requisição através desse sistema. Além disso,
ele destacou que possuía vários cursos de qualificação na área de licitações, demonstrando
seu conhecimento em processos administrativos (APM, evento 113, vídeo 5).
No interrogatório da acusada ÉRICA CRISTINE, ela negou a prática criminosa
e não se recordou da entrega específica da mercadoria mencionada nos autos. Contudo,
enfatizou que a empresa da qual é representante preza pela agilidade nas entregas das
compras. Ela afirmou que a empresa possui um estoque variado e amplo, o que permitiria
atender com agilidade às entregas e cumprir seus compromissos comerciais, além de garantir
o recebimento pelas vendas realizadas (APM, evento 67, vídeo 5).
Os depoimentos revelam divergências quanto à execução e fiscalização do
processo de aquisição e recebimento dos materiais, com destaque para a ausência de controle
adequado por parte dos responsáveis. Entretanto, as testemunhas confirmam procedimentos
administrativos que envolviam diversos setores, sendo possível verificar que a formalidade
administrativa da aquisição dos materiais odontológicos de consumo era cumprida da
maneira regular, sem suspeitas de irregularidades perante os dirigentes da OM, tanto que não
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

houve qualquer procedimento visando apurar irregularidades no período das aquisições
(2012) e anos seguintes, visto que a delação apócrifa que deu início às investigações do MPM
foi apresentada somente no ano de 2019.
Nesse sentido, constata-se que o conjunto probatório não foi suficiente em
demonstrar que os acusados tenham obtido vantagem ilícita em prejuízo da administração
militar, mantendo-a em erro. Vejamos.
Nos autos, consta que a Odontoclínica do HFA solicitou a compra de materiais
de consumo por meio do PAM nº 24/2012/Odonto, datado de 2 de julho de 2012. O
requisitante e signatário do referido PAM foi o Auxiliar da Divisão Odontológica, o réu Ten
SIDNEY PERDIGÃO, sendo ele o responsável pela formalização da solicitação de compra
dos materiais para a Odontoclínica, conforme a documentação apresentada no processo.
O pedido de compra, formalizado pelo PAM nº 24/2012/Odonto, foi ratificado e
assinado pelo Chefe da Divisão Odontológica, Cel CELSO RICARDO e obteve o aval das
assinaturas do Chefe da Divisão de Finanças Maj MARCELO CRISTIANO MATTOS
TEIXEIRA e do Ordenador de Despesas do HFA CMG (Md) ÁLVARO FIGUEREDO
BISNETO, que anuíram à aquisição dos materiais. Esses elementos indicam que a solicitação
de compra foi validada e respaldada pelos responsáveis pela gestão financeira e
administrativa do HFA, conforme os documentos anexados ao processo (IPM, evento 01, doc.
01, fls. 49-61).
Para atender à demanda, foi autorizada a adesão à Ata de Registro de Preços nº
5/2011, da Odontoclínica Central do Exército, gerando-se a Adesão nº 178/2012, que teve
como fornecedora a E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME, empresa da qual é representante
a acusada civil, ÉRICA CRISTINE (APM, evento 1, doc. 3, fl. 34-36 e APM, evento 59, doc.
03, fl. 13).
Assim, a compra dos materiais solicitados foi efetivada e gerou as seguintes
notas fiscais: Nota fiscal nº 1836 (IPM, evento 87, doc. 05, fl. 05-08); Nota fiscal nº 1841
(IPM, evento 87, doc. 06, fl. 01-04); Nota fiscal nº 1842 (IPM, evento 87, doc. 06, fl. 10-11);
Nota fiscal nº 1843 (IPM, evento 87, doc. 07, fl. 09-10); Nota fiscal nº 1844 (IPM, evento 87,
doc. 07, fl. 19-20).
Constata-se dos autos, que formalmente os materiais das mencionadas NF
deram entrada no almoxarifado central do HFA em 27.07.2012, conforme cópias do “livro de
serviço de Oficial Conferente”, escrito à mão e que consubstancia a entrada formal e física da
mercadoria perante a administração militar, e que recebeu o ateste com as assinaturas de
vários agentes: Ten Cel MARTINHO LUTERO MOREIRA GFODINHO, Maj COSME DE
OLIVEIRA SANTOS, 2º Ten LUIZ MALEZON GONZAGA, JOÃO CARLOS INFANTE e
Ten FABRÍCIA VASCONCELOS CORREA, conforme carimbos constantes dos documentos
(IPM, evento 01, doc. 02, fl. 45-51).
No que se refere à entrada dos insumos mencionados nas notas fiscais no
âmbito do IPM em questão, a Odontoclínica do HFA informou que, à época dos fatos:
“(...) todo o material de consumo no ano solicitado era recebido pelo Almoxarifado do HFA,
que também era o responsável pelo controle de estoque do material odontológico. A partir do
ano de 2016, com a implementação do Sistema Soul MV (SGH), é que a Divisão de
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Odontologia passou a ter acesso aos relatórios gerenciais. O controle de material
odontológico (Conta 10), passou a ser de responsabilidade desta Seção a partir do ano de
2020 (...)” (IPM, evento 49, doc. 02, fl. 18).
Ademais, a Chefia da Odontoclínica do HFA, ao prestar informações no
inquérito sobre os materiais odontológicos, anexou espelho do sistema de controle de estoque
referente exclusivamente ao período posterior aos fatos investigados (01.01.2017 a
28.05.2020), alheio ao período apurado, em razão da inexistência de arquivos relativos ao ano
de 2012, sendo a informação ratificada na APM, quando a administração militar informou
que não dispunha de nenhum controle de estoque de materiais de consumo da Odontologia do
HFA relativo ao aludido ano (IPM, evento 01, doc. 01, fls. 65; 69; 71 e 73 e APM, evento
134, doc. 2, fl. 13-14).
A perícia técnica realizada na fase investigativa evidenciou a ausência dos
registros de entrada e saída de materiais do ano de 2012. Essa falha impediu a realização de
uma análise pericial completa e imparcial, conforme destacado no laudo pericial (IPM,
evento 33, doc. 10, fl. 03-07 e evento 49, doc. 01, fl. 27).
O perito técnico, diante da ausência de documentação comprobatória, foi
obrigado a realizar uma análise comparativa do consumo de materiais, utilizando dados de
períodos posteriores muito posteriores aos fatos (2016 a 2020), comprometendo a precisão e
a confiabilidade dos resultados. A perícia contábil, por sua vez, também se deparou com a
falta de documentos essenciais, como relatórios mensais de inventário e guias de alterações
de estoques. Consequentemente, o Perito Contábil não pôde determinar se os materiais
adquiridos da empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME foram efetivamente recebidos
e consumidos pela Odontoclínica Militar (IPM, evento 33, doc. 14, fl. 07-09).
Portanto, a ausência de controle de estoque no ano de 2012, período em que
ocorreram os fatos, gerou uma lacuna significativa na apuração dos fatos, tornando
impossível a comprovação de um eventual dano ao erário.
A inexistência de registros confiáveis sobre o controle de estoque no período
dos fatos torna o laudo pericial produzido imprestável para a formação da convicção do
julgador para uma eventual condenação, corroborando para a insuficiência probatória da
acusação.
De igual modo, a perícia contábil, ao limitar-se a atualizar o valor total dos
empenhos, não demonstrou de forma conclusiva a existência de um prejuízo ao patrimônio
público, uma vez que não foi possível verificar se os materiais adquiridos foram efetivamente
utilizados ou se houve desvio de recursos (IPM, evento 33, doc. 14, fl. 7-9).
A natureza dos materiais odontológicos, que eram de consumo corrente na
clínica odontológica, reforça que havia a necessidade de um controle mais rigoroso dos
estoques. A ausência desse controle gerou dúvida razoável quanto à destinação dos materiais
adquiridos da empresa E.C. DOS SANTOS COMERCIAL ME, de responsabilidade da
Acusada ÉRICA CRISTINE, especialmente considerando que os atendimentos na clínica
odontológica militar se mantiveram regulares no período em questão.
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante mencionar, outrossim, que o TCU chegou a apurar as contas do
Fundo de Administração do HFA, relacionadas ao período dos fatos – exercício de 2012
(Prestação de Contas – TC 024.576/2013-1) – e identificou a desorganização administrativa
em relação ao controle de estoque do HFA.
Nesse sentido, de forma precisa, a Sentença trouxe o trecho do Acórdão da
referida Corte de contas, proferido pela Segunda Câmara (ata nº 23/2017, sessão de
04.07.2017), cujo relator foi o Ministro Augusto Nardes, que assim dispôs:
“240. Ainda no tocante ao controle de materiais em almoxarifado, segundo o OCI, o HFA
deixou de elaborar inventários de material de consumo no decorrer do exercício de 2012. O
Hospital justificou que a falha decorreu em razão da reestruturação das dependências do
Almoxarifado bem como de dificuldades na operação do Sistema CONSAIH, pois algumas
ferramentas e relatórios, indispensáveis ao gerenciamento de estoques, não estavam operantes
Sistema (peça 4, p. 45-46). Em consequência, o OCI determinou ao HFA que adotasse
providências buscando a realização do inventário dos materiais de consumo (peça 4, p. 46).
(...) 253. No que concerne à gestão de 2012, o mau funcionamento do CONSAIH teve relação
direta com os problemas levantados pelo OCI nos controles de estoques de materiais de
consumo. Diante da impossibilidade de emissão de relatórios confiáveis dos bens em
almoxarifado, claramente comprovada pelo OCI, o Hospital manteve controle precário do
material de consumo em planilhas, viabilizando desse modo a retomada em 2013 da emissão
dos relatórios exigidos pela legislação. (...) 258. Por fim, restou evidenciado que o CONSAIH
é de fato uma ferramenta frágil para controle de estoques, inexistindo razões para se propor a
audiência dos responsáveis que chancelaram diretamente os atos de gestão impugnados pelo
OCI, nestas contas de 2012, devendo as falhas apontadas nos controles de estoque serem
imputadas ao mau funcionamento do aludido sistema. Como não se observaram indícios de
dano ao erário ou má-fé dos agentes, esse chamamento ao processo redundaria apenas em
tumulto e atraso na tramitação do processo nesta Corte” (Grifos no original).
No que concerne à argumentação ministerial acerca de dúvida sobre a efetiva
entrada dos materiais no HFA, ressalta-se que esta suspeita não foi confirmada com outras
provas que pudessem indicar de modo contundente a existência de fraude administrativa,
militando a dúvida em favor dos Acusados.
Pontua-se, ademais, que, ao analisar o Relatório de Análise de Dados Bancários
e Fiscais nº 029/16AGO2017/CPADSI, referente aos acusados militares Cel CELSO
RICARDO e Ten SIDNEY PERDIGÃO, no período de 1º de dezembro de 2012 a 31 de
dezembro de 2013, não foi identificado qualquer vínculo financeiro entre os referidos réus e a
acusada civil ÉRICA CRISTINE ou sua empresa, E.C. DOS SANTOS.
Assim, não houve a identificação de elementos que ligassem os Acusados
envolvidos e os elementos constantes não foram suficientes para comprovar a relação
financeira entre os militares e a acusada civil, tampouco evidenciar qualquer prática ilícita
vinculada diretamente à denúncia. Não por outro motivo, o Parquet sequer faz menção às
quebras de sigilo em suas razões recursais (PQS nº 0000164-65.2016.7.11.0111/evento 01,
doc. 02, fl. 92-151).
Sem sombra de dúvidas, cabia ao MPM a produção de provas capazes de
explicitar e comprovar a dinâmica dos fatos narradas na exordial, o que, com todas as
vênias ao Parquet, não ocorreu.
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, com vênias ao entendimento do membro do MPM recorrente,
considerando o completo descontrole administrativo do HFA na época dos fatos, que
ensejaram as condições adversas relatadas pelas perícias técnica e contábil, não se pode
afirmar, com a segurança necessária, que os réus tenham cometido o crime militar de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM.
Nesse mesmo sentido, valiosa a contribuição da PGJM, conforme exposição
contida no Parecer acostado aos autos da Apelação, conforme trecho seguinte (evento 7):
(...) data maxima venia ao entendimento da ilustre Recorrente, o acervo probatório
colacionado aos autos não é suficiente para afastar a dúvida razoável que ensejou a
absolvição dos acusados quanto à imputação da prática do delito de estelionato.
Como se vê, não existe margem para se afirmar, com a necessária certeza, que os pagamentos
realizados à empresa da acusada ÉRICA CRISTINE representaram vantagem indevida. Do
mesmo modo, não há nos autos provas de que os acusados militares tenham induzido à
Administração em erro para favorecer a empresa da acusada militar. É dizer, não consta dos
autos qualquer prova de irregularidades no processo de aquisição do material odontológico
da empresa E.C. DOS SANTOS.
Além disso, a mera aquisição de materiais que dependiam de equipamentos específicos
inexistentes no nosocômio não caracteriza, por si só, prática de estelionato. Para tanto, seria
necessário provar que os acusados militares atuaram com o dolo de propiciar a obtenção de
vantagem indevida por parte da empresa contratada, circunstância que não restou provada
nos autos.
Como se sabe, a dúvida razoável afasta a possibilidade de condenação na esfera penal. No
caso dos autos, conforme visto, há um sólido cenário de incertezas que não permite concluir
que os acusados incidiram na prática do delito previsto no art. 251, do CPM.
Assim, a absolvição dos acusados deve ser mantida, uma vez que ao longo da
instrução criminal não se logrou êxito em produzir elementos de convicção suficientes a
confirmar os indícios que embasaram o recebimento da denúncia.
Nesse compasso, repisa-se que a materialização da prova é pressuposto
essencial para possibilitar uma sentença condenatória, não se admitindo no processo penal,
que tamanha imprecisão seja apta a ensejar uma condenação criminal.
Noutro giro, caso o MPM tivesse oferecido denúncia pelo art. 324 do CPM,
e a instrução processual seguisse também nessa linha de apuração, talvez o resultado
processual tivesse sido diferente.
Diante da total ausência de comprovação da existência de vantagem pessoal de
natureza patrimonial, diversamente da possível configuração do delito do art. 320 do CPM
(violação do dever funcional com o fim de lucro), aventada pelo Juízo de piso, os autos
delineiam, em tese, inobservância de lei, regulamento ou instrução, principalmente quanto às
formalidades exigidas no cuidado com os bens sob a administração militar e que envolvia
vários agentes, o que pode ser observado tanto na falta de controle de estoque de consumo,
quanto no próprio processo de aquisição que descuidou do controle necessário em todas as
etapas, especialmente na aferição do recebimento das compras. E, nesse sentido, foi a
conclusão do encarregado do IPM, bem como a solução do Comandante da OM.
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, a desclassificação para o crime previsto no artigo 324 do CPM
(Inobservância de lei, regulamento ou instrução), não se revela possível, uma vez que a
instrução processual não foi conduzida sob essa perspectiva, e admiti-la implicaria privar a
Defesa da oportunidade de apresentar argumentos específicos sobre essa tipificação,
caracterizando manifesto prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
De forma concreta, os autos revelam a ausência de controle administrativo
efetivo no período dos fatos, existindo apenas a possibilidade de ocorrência de
irregularidades na aquisição dos materiais odontológicos de consumo. Contudo, não há
elementos que apontem de maneira cabal para a prática do crime de estelionato, tratando-se
unicamente de presunções e deduções acerca dos eventos, conforme argumentado pelas
Defesas e constatado pelo Juízo Sentenciante.
Nesse contexto, reitera-se que as provas documental e testemunhal apresentadas
nos autos mostram-se insuficientes para fundamentar uma condenação criminal, revelando-se
frágeis na demonstração de irregularidades que possam configurar a prática de crime militar.
Dessa maneira, diante da ausência de provas para a formação de um juízo de
certeza, que poderiam ter sido produzidas pelo órgão ministerial, configurou-se exemplo real
da teoria da perda de uma chance probatória, conforme bem delineado na Sentença, amparada
na jurisprudência do STJ, conforme ementa a seguir:
HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO
FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE
CHANCE
PROBATÓRIA.
STANDARD
PROBATÓRIO
PENAL
NÃO
SUPERADO.
EFETIVIDADE
DO
DIREITO
À
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...) 11. Não há razão que justifique correr-se o
risco de consolidar, na espécie, possível erro judiciário, mercê da notória fragilidade do
conjunto probatório. Ainda que a vestimenta do paciente pudesse ter sido considerada um
indício que conduziria para o desenvolvimento mais profundo das investigações, não se pode
aceitar que seja considerada suficiente para justificar uma condenação penal, porquanto o
fato de o réu usar roupa semelhante à do autor continua a ser compatível com a hipótese
plausível de que seja inocente. A escassez probatória que se configura no presente caso trouxe,
como consequência inafastável, a insatisfação do standard probatório do processo penal.
Aplicação da Teoria da Perda de Chance Probatória, porquanto não foram produzidas provas
relevantes à determinação daqueles fatos - como, por exemplo, as impressões digitais deixadas
pelo autor do furto tentado, na casa da vítima. 12. Sendo assim, em um modelo processual em
que sobrelevam princípios e garantias voltados à proteção do indivíduo contra eventuais
abusos estatais que interfiram em sua liberdade, dúvidas relevantes hão de merecer solução
favorável ao réu (favor rei). 13. Não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que
apoiada em prova desconforme ao modelo legal e não corroborada por elementos autônomos,
independentes e suficientemente idôneos para superar todas as dúvidas razoáveis sobre a
inocência. 14. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática de tentativa de
furto, no Processo n. 1500462-83.2021.8.26.0344. (HC n. 727.742/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.4.2023, DJe de 19.4.2023). (Grifo nosso).
Dessa forma, a sentença exarada revelou-se correta e juridicamente adequada,
por estar fundamentada na patente ausência de elementos probatórios concretos. Ademais,
considerando os graves efeitos decorrentes de uma condenação penal, a qual não admite
margem para erro, aplicou-se, com acerto, o princípio do in dubio pro reo, diante da
insuficiência de provas com a consequente absolvição dos Acusados com base no art. 439
“e”, do CPPM.
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como consequência lógica da absolvição, o pedido formulado pelo Ministério
Público Militar para fixação de valores mínimos destinados à reparação de danos materiais
foi corretamente indeferido.
Portanto, diante da fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, a
sentença absolutória deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Sentença proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que absolveu os acusados Cel R/1 CELSO
RICARDO DE SOUZA ROCHA, Ten R/1 SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO e civil
ÉRICA CRISTINE DOS SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367243v12 e do código CRC 5234e682.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2024, às 18:42:21
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. MANUAL DE DIREITO PENAL MILITAR. Vol. Único.
5ª Ed. São Paulo. Ed. JusPodivm, 2021. p. 1470-1471
7001038-32.2023.7.00.0000
40001367243 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR